Tribunal: TJES
Processo: 5013928-92.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013928-92.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRAZ CHAVES NUNES
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013928-92.2023.8.08.0012
Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: BRAZ CHAVES NUNES
RECORRIDO
: BANCO BRADESCO SA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. ADOTA-SE O RELATÓRIO ELABORADO NA SENTENÇA DE ORIGEM,
in verbis
: “
Em síntese, a parte autora relata que há anos possui um cartão de crédito administrado pelo banco requerido. Afirma que recentemente, ao tentar realizar uma compra, digitou a senha e constou a mensagem “senha inválida”. Alega que tanto a loja em que tentou realizar a compra, quanto o banco requerido, não solucionaram a controvérsia relativa ao pedido de alteração ou envio de nova senha. Informa que buscou auxílio junto ao Procon, porém sem êxito. Por fim, requer o cancelamento do cartão, bem como o arbitramento de indenização por danos morais
.”.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
, A QUAL DETERMINOU O CANCELAMENTO DO CARTÃO E JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. DO MÉRITO.
VÊ-SE QUE O CASO DOS AUTOS TRATA-SE
MERA FALTA CONTRATUAL. NÃO SE CONSTATA A INCIDÊNCIA DO DANO MORAL NA SITUAÇÃO DOS AUTOS, PORQUANTO A PARTE AUTORA NÃO DEMONSTROU TER SUPORTADO PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS EM RAZÃO DO FATO DESCRITO NOS AUTOS, BEM COMO POR INEXISTIR ELEMENTOS APTOS QUE COMPROVEM MAIORES DESDOBRAMENTOS À PERSONALIDADE DO AUTOR. INOCORRÊNCIA DE LESÃO AO DIREITO EXTRAPATRIMONIAL. DESSE MODO, NÃO MERECE PROSPERAR O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL
,
CONDENA-SE
A PARTE AUTORA/RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO

OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
(ART. 55
DA LEI 9.099/95). N
O ENTANTO,
SUSPENDE-SE
A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DO AUTOR/RECORRENTE.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)